Tribunal: TJSP
Processo: 0003746-61.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
agravo em execução penal. Provimento do recurso defensivo. Pleito que indeferiu remição de pena por conclusão de cursos ministrados à distância e conclusão do ensino médio - ENCCEJA. Ausência de comprovação de que a entidade educacional seria autorizada ou conveniada com o Poder Público. Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça fornece diretrizes que permitem a concessão de remição

Ementa:
agravo em execução penal. Provimento do recurso defensivo. Pleito que indeferiu remição de pena por conclusão de cursos ministrados à distância e conclusão do ensino médio - ENCCEJA. Ausência de comprovação de que a entidade educacional seria autorizada ou conveniada com o Poder Público. Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça fornece diretrizes que permitem a concessão de remição da pena pela simples aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, dispensando o preenchimento de quaisquer formalidades. Decisão modificada para conceder 104 dias de remição da pena por estudo, retificando-se o cálculo de penas.